Tribunal: TJDFT
Processo: 0707614-20.2022.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Pela petição de ID 56084084, os litigantes informam que transigiram quanto às pretensões discutidas no presente feito, requerendo a homologação do acordo voluntariamente firmado. A teor do artigo 932, inciso I, do Código de Processo Civil e do artigo 87, VIII, do Regimento Interno da Corte, incumbe ao relator homologar autocomposição das partes. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo de ID 56084084 para que produza seus jurídicos e legais efeitos, razão pela qual determino o sobrestamento do feito até o seu integral cumprimento, conforme requerido pelas partes, por aplicação analógica do disposto no artigo 922 do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos à instância de origem. Publique-se.